Tribunal: CARF
Processo: 19396.720064/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19396.720064/2013-85 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-013.340 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
20 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
GULFMARK SERVICOS MARITIMOS DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA
DE
DISSENSO
INTERPRETATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
Não há que se conhecer de recurso especial cuja análise implique o
revolvimento de provas do processo, com vistas à determinação da natureza,
extensão e realidade de transações e contratos firmados pelo sujeito passivo.
Tal tarefa escapa aos limites cognitivos do recurso especial, não configurando
controvérsia de interpretação da legislação tributária, mas mera valoração de
fatos e provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso do Contribuinte, vencido o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que votou pelo
conhecimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Vinícius Guimarães. Em
função de substituir o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, não votou o Conselheiro
Rosaldo Trevisan. Julgamento iniciado na reunião de março de 2022.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Redator designado Ad Hoc e Redator designado para o voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães (redator ad hoc), Tatiana Midori Migiyama, Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19396.720064/2013-85
Fl. 7465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.340 - CSRF/3a Turma
Processo no 19396.720064/2013-85

Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane
Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Vinícius
Guimarães. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, o Cons. Rosaldo Trevisan não
votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto do Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos na
sessão de março de 2022.
Como redator ad hoc, o Cons. Vinícius Guimarães serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

***
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-005.383, de 17/04/2018 (fls. 7.243/7.269),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes/MF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
O presente processo trata de Autos de Infração, sendo um de PIS de fls. 4/15 e
outro de COFINS de fls. 16/27, ambos realizados em 07/11/2013 pela DRF de Macaé/RJ, com o
escopo de constituir débitos relativos a fatos geradores ocorridos nos anos de 2008 e 2009. O
crédito tributário exigido é composto de principal, multa de ofício de 150% e de juros de mora.
A Fiscalização lavrou um minucioso Relatório Fiscal (fls.28/52), em que, em
breve resumo, expõe os seguintes fatos:
- a Gulf Marine Serviços Marítimos do Brasil Ltda., em conjunto com sua
controladora estrangeira, Gulf Offshore Marine International S. de R. L., participou de licitação
internacional promovida pela PETROBRÁS para afretamento e prestação de serviços em
embarcação de apoio marítimo a plataformas de petróleo;
- concluído o processo licitatório, ambas firmaram contratos com a PETROBRÁS
relativos ao afretamento e operação de 5 navios de propriedade da controladora. Esta firmou
contratos de afretamento, comprometendo-se a entregar as embarcações sem tripulação. Já a
Contribuinte firmou simultaneamente contratos de prestação de serviços de operação, vinculados
aos primeiros, obrigando-se a cumprir com as obrigações legais, tripular, fornecer materiais e a
realizar docagens, manutenção e gestão náutica das embarcações (serviços de operação);
- 5 (cinco) embarcações da empresa Gulf Offshore Marine International S. de R.
L., foram afretadas pela PETROBRÁS, ficando os serviços de operação sob a responsabilidade
de sua controlada, a Gulf Marine Serviços Marítimos do Brasil Ltda;
- a licitação previa que 75% do total a ser desembolsado pela PETROBRÁS
seriam pagos diretamente à fretadora estrangeira; houve flagrante desequilíbrio entre o montante
pago pelos afretamentos (75%) e a quantia paga pelos serviços de operação (25%), ficando
evidente que parte das verbas destinadas à controladora como pagamento pelos afretamentos
deveriam ser destinadas às contraprestações pelos serviços de operação;
Fl. 7466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.340 - CSRF/3a Turma
Processo no 19396.720064/2013-85

- como consequência, os pagamentos feitos pela PETROBRÁS à contribuinte pela
operação das embarcações foram insuficientes para cobrir os custos dos serviços, o que obrigava
sua controladora a remeter-lhe frequentemente recursos financeiros, que lhe permitiam honrar os
compromissos contratuais assumidos e manter-se regularmente em atividade;
- dos aportes recebidos de sua sócia estrangeira, parte foi remetida a título de
empréstimo, parte a título de reembolsos de despesas, destinando-se estes últimos, segundo
informou a própria contribuinte à fl. 42, a reembolsar despesas incorridas com a manutenção e
operação das embarcações; os aportes da segunda espécie, cujos valores e datas se acham
arrolados em quadro contido à fl. 41, não sendo reembolsos para custeamento de despesas
próprias da controladora, mas visando a cobrir custos referentes à operação das
embarcações, custos estes de responsabilidade da Contribuinte, foram por ela utilizados como
verdadeiras subvenções de custeio com o objetivo de recuperar custos inerentes a sua atividade.
Desta forma, esses valores foram considerados receitas da contribuinte e compor a
base de cálculo do PIS e da COFINS, o que deu origem ao presente Auto de Infração.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
O Contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração e apresentou Impugnação
de fls. 5.589/5.607 (acompanhada de doc. de fls. 5.608/7.143), cujo teor resumo a seguir:
1. inicia por assinalar que os débitos relativos ao período de março a julho de
2008, foram atingidos pela decadência, nos termos do art. 150, §4o, do CTN;
2. reembolsos de despesas: afirma que o montante recebido a esse título se
destinou a “reembolsar as despesas incorridas pela Impugnante com as embarcações de bandeira
estrangeira de propriedade de armadoras estrangeiras (Gulf Offshore Marina International Inc.),
que eram objeto de contratos de afretamento por tempo com clientes brasileiros”;
3. assevera que não se pode confundir receitas provenientes da prestação de
serviços com mero reembolso de despesas, visto que neste “não há prestação do serviços, mas
tão somente uma reconstituição do patrimônio da parte que requer o reembolso, em função de
valores dispendidos em benefício exclusivo do contratante, não relacionados às atividades objeto
da contratação da contratada; isto é, mera recuperação de valores”;
4. assenta que “nenhuma prestação se dá por parte da pessoa que recebe o
reembolso, cuja intervenção neste caso limita-se à utilização de recursos financeiros próprios, no
interesse de terceiro, razão pela qual as faturas de reembolso de despesas das embarcações não
podem ser consideradas como receitas, de modo a ensejar a incidência do PIS e da COFINS;”
5. ressalta que, no contrato de operação de embarcações firmado entre ela e sua
controladora (doc. 05), ficou estabelecido o dever de reembolso das despesas, como se verifica
pelas cláusulas transcritas no item 27 da Impugnação;
6. que algumas das atribuições que lhe confere o contrato estão relacionadas às
próprias embarcações, sendo nesses casos as despesas por ela incorridas intrínsecas a esses bens,
de modo que, como não poderia ser diferente, estão sujeitas a reembolso pela proprietária;
7. cita julgados do CARF relativo à matéria, “tais valores representam mera
recomposição patrimonial realizada por meio de reembolso previsto contratualmente”; trata-se
de legítimo reembolso de despesas adiantadas pela impugnante;
8. penalidade pecuniária: insurge-se contra o percentual de 150% aplicado,
afirmando que a Fiscalização “agravou a multa por suposta ocorrência de sonegação sob o
Fl. 7467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.340 - CSRF/3a Turma
Processo no 19396.720064/2013-85

argumento de que os valores recebidos não tinham natureza de reembolso, sem, no entanto,
comprovar o evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
A DRJ em São Paulo (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada
no Acórdão no 16-63.502, de 25/11/2014 (fls. 7.167/7.176), decidiu por considerar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário exigido. Na decisão assentou que:
1. não compete ao julgador da esfera administrativa a análise de questões que
versem sobre a constitucionalidade de norma;
2. decadência: a ausência de pagamento nos referidos meses é fato incontroverso e
o critério de contagem do prazo quinquenal de decadência é o fixado no art. 173, I, do CTN.
Nenhum dos débitos lançados encontrava-se extinto pela decadência.
3. que a insuficiência de recolhimento de PIS e da COFINS, torna indispensável o
lançamento de ofício, a fim de constituir o crédito tributário devido;
4. que os valores correspondentes a contraprestação por serviços prestados não só
constituem receitas como também compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS;
5. quanto a Multa Qualificada, decidiu que a prática de sonegação, fraude ou
conluio, tal como o definem os arts. 71, 72 e 73 da lei n° 4.502, de 1964, constitui infração
apenável com multa qualificada, nos termos do art. 44, § 1°, da lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 7.181/7.202, que basicamente reitera as razões de defesa apresentadas na peça
Impugnatória, requerendo a improcedência do Auto de Infracção.

Decisão de 2a Instância
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3302-005.383, de 17/04/2018 (fls. 7.243/7.269), proferida pela 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes/MF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. O Colegiado assentou que:
(i) afastamento de multa, em razão de efeito confiscatório: o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF no 2);
(ii) decadência: nos casos em que não houve pagamento antecipado de tributo
sujeito a lançamento por homologação, o prazo do direito de constituir o crédito tributário conta-
se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(iii) dos aportes financeiros sem contrapartida: o aporte financeiro realizado por
empresa fretadora estrangeira com o evidente propósito de cobrir despesas/custos com serviços
de operação de embarcação a prestados pela empresa brasileira de navegação a ela vinculada,
tem natureza de receita de subvenção para custeio, sujeita à incidência da contribuição;
(iv) do contrato de afretamento e de operação de embarcação estrangeira: os
percentuais fixados, inicialmente, no art. 106 da Lei 13.043, de 2014 e, posteriormente, no 2o da
Lei 13.586, de 2017, que alteraram o art. 1o da Lei 9.481, de 1997, acrescentando-lhe os §§ 2o a
12, aplica-se apenas ao benefício fiscal de redução a 0% (zero por cento) da alíquota do IRRF,
previsto para as receitas expressamente relacionadas no citado preceito legal, especialmente, para
as receitas de afretamento de embarcações marítimas ou fluviais estrangeiras.
Fl. 7468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.340 - CSRF/3a Turma
Processo no 19396.720064/2013-85

(v) multa de ofício qualificada – 150%: se o Contribuinte, de forma intencional e
deliberada, omitiu circunstâncias materiais necessárias à apuração da base de cálculo dos
tributos, resta caracterizado o evidente intuito de sonegar, a circunstância qualificadora
necessária e suficiente para imposição da multa de ofício qualificada de 150% do valor do
imposto devido.

Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3302-005.383, de 17/04/2018, a Contribuinte opôs os
Embargos de declaração contra o recorrido (fls. 7.280/7.288), no qual aduziu existir vício de
contradições e omissões no julgado. Os Embargos foram analisados pelo Presidente da Turma,
que concluiu por admitir, parcialmente, os embargos interpostos pelo contribuinte para sanar a
contradição quanto à afirmação de que "nas presentes autuações, não está em questão os percentuais
atribuídos aos contratos de afretamento e prestação de serviços." (Despacho de fls. 7.291/7.296).
Então, os Embargos foram apreciados pela Turma e prolatado o Acórdão
(Embargos) no 3302-006.047, de 24/10/2018 (fls. 7.297/7.308), que acolheu parcialmente os
Embargos opostos, sem efeitos infringentes, para reconhecer a contradição alegada, para excluir do
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-005.383, o seguinte parágrafo:
“A duas, porque, nas presentes autuações, não está em questão os percentuais atribuídos
aos contratos de afretamento e prestação de serviços, mas a natureza dos ingressos ou
aportes financeiros feitos pela empresa fretadora estrangeira em benefício da recorrente
no período objeto da autuação, o que já foi definido anteriormente como sendo receita
de subvenção para custeio ou operação, sujeitas a incidência das referidas
contribuições."
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3302-005.383, de 17/04/2018, integrado pelo Acórdão
(Embargos) no 3302-006.047, de 24/10/2018, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de
divergência (fls. 7.321/7.338), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado pelos julgadores, trazendo as seguintes matérias: (i) inexistência de
artificialismo na bipartição dos contratos de prospecção de petróleo, e (ii) impossibilidade jurídica
de inflição da multa de ofício de 150%.
O Contribuinte defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado,
requer que seja admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
Para comprovar a divergência indica como paradigmas os Acórdãos n°s 3401-
005.807 e 3401-005.808, alegando quanto à inexistência de artificialismo na bipartição dos
contratos de prospecção de petróleo, que:
- no Acórdão recorrido, integrado pelo Acórdão de Embargos de declaração, decidiu
que houve artificialismo em segregar o contrato de prospecção em dois contratos distintos: o contrato
de fretamento da embarcação e o contrato de operação da embarcação. Com base nessa constatação,
foi construída a tese de que os valores recebidos a título de reembolso de despesas eram na verdade
subvenções para custeio, que foram considerados como receitas tributáveis pelas contribuições.
- nos Acórdãos paradigmas (3401-005.807 e 3401-005.808), em situação fática
semelhante à do caso concreto, o Colegiado, analisando a mesma estrutura negocial bipartida e
decidiu a questão de forma diametralmente oposta à do Acórdão recorrido, conforme pode ser
constatado pela mera leitura da ementa do paradigma no 3401-005.808.
No Exame de Admissibilidade do recurso, verificou-se que a divergência restou
caracterizada, a similitude fática é manifesta, uma vez que os julgados confrontados se referem ao
Fl. 7469
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.340 - CSRF/3a Turma
Processo no 19396.720064/2013-85

mesmo modelo negocial que envolveu a PETROBRÁS e outras empresas contratadas mediante
licitação para fazer serviços de prospecção de petróleo em alto mar.
Relativamente à matéria (ii) da redução da multa de ofício pela inexistência de
circunstância qualificadora, verifica-se que o Contribuinte não arguiu no Recurso Especial
divergência em relação a nenhum paradigma apresentado.
Posto isto, o Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF, com base no Despacho
de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 7.436/7.440, deu seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, somente quanto à matéria: (i) à inexistência de
artificialismo na bipartição dos contratos de prospecção de petróleo.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3302-005.383, de 17/04/2018, integrado
pelo Acórdão (Embargos) no 3302-006.047, de 24/10/2018, do Recurso Especial do Contribuinte e
do Despacho de sua análise de admissibilidade que lhe deu seguimento parcial, a Fazenda
Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 7.448/7.458), requerendo que seja negado
provimento ao Recurso Especial apresentado, mantendo-se o Acórdão recorrido, reproduzindo
seus próprios fundamentos.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator ad hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de março de 2022), sendo o voto proferido pelo Cons. Luiz
Eduardo de Oliveira Santos na sessão de 15/03/2022. Naquela ocasião, após o voto, houve
pedido de vista pela Cons. Tatiana Midori Migiyama, que foi convertido em vista coletiva,
conforme registrado em Ata:
Vista para a conselheira Tatiana Midori Migiyama, convertida em vista coletiva. O
relator votou por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por negar-lhe provimento.
Nesse ponto houve o pedido de vista. Não houve manifestação quanto ao conhecimento
ou mérito após o voto do relator. Não votaram os demais conselheiros. Ausente o
conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes. Presidiu a sessão a conselheira Adriana Gomes
Rêgo. Fizeram sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr.Thalles Alcides Silva da
Silva OAB/RJ 173.962 e a representante da Fazenda Nacional, Dra Maria Concilia de
Aragão Bastos.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, relator original, a seguir:

Voto do Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, proferido em 15/03/2022:
Fl. 7470
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.340 - CSRF/3a Turma
Processo no 19396.720064/2013-85

Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF de fls.
7.436/7.440, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, desta forma, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães (voto do Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
Voto Vencedor
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator designado.
Embora o recurso seja tempestivo, seu conhecimento deve ser obstado em face da
inexistência de dissenso jurisprudencial quanto à interpretação de legislação tributária,
pressuposto essencial para o conhecimento de recursos especiais.
Compulsando os autos, depreende-se que a controvérsia posta em Recurso
resume-se à valoração de provas do processo, com o fito de se aferir a natureza de reembolsos
recebidos pelo sujeito passivo, no contexto de contratos diversos.
A questão controversa restringe-se à apuração da realidade e natureza das
operações atinentes aos valores discriminados no demonstrativo de fl. 41, que foram recebidos a
título de “reembolsos de despesas”. Nesse intento, toda a análise deve seguir pela via estreita de
aferição dos contratos de afretamento e documentos a eles relacionados, a fim de se aferir a
natureza dos referidos “reembolsos de despesas”: ou seja, todo o julgamento se volta às provas
trazidas ao processo e à sua valoração, inexistindo controvérsia no plano de interpretação da
legislação tributária.
Ao meu ver, antes que se possa falar em qualquer controvérsia no âmbito de
interpretação da legislação tributária, o caso concreto impõe a necessidade de revolvimento das
provas do processo, com vistas à determinação da natureza, extensão e realidade de transações e
contratos firmados pela recorrente, tarefa que escapa aos limites cognitivos do recurso especial.
Diante dessas considerações, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 7471
DF CARF MF
Original